Tribunal: TJES
Processo: 5001510-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE DUARTE ALVARENGA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001510-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DANIELLE DUARTE ALVARENGA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO ( CESAN)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7643673. Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7643673), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7643671), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência,
REVOGO
a liminar a seu tempo deferida, oportunidade na qual
RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

A r. sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora por entender que
a mera diferença nos valores das mensalidades não é informação apta a promover uma presunção de que houve cobrança abusiva por parte da ré, tampouco capaz de convencer este juízo de tal ocorrência.

Trata-se de Ação de obrigação e fazer cumulada com dano moral, em que a autora narra, em síntese, que as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023 foram cobradas com valores acima do comum sem quaisquer justificativas. Requer o refaturamento das faturas pela média dos últimos 12 meses, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que sempre paga valor abaixo de R$ 50,00 em suas faturas e que as faturas em questão vieram cobrando mais que o triplo do valor (R$ 157,67; R$ 148,08; R$ 203,62 e R$ 213,01), que sua caixa de água é de 200 litros o que não justifica o valor cobrado. Relata que fez reclamação de vazamento em frente a sua residência.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Analisando detidamente as provas dos autos

Pois bem, Salienta-se que na relação de consumo o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor.

Assim, insta consignar que a cobrança pelo fornecimento de água,
in casu,
deve se dar em razão do consumo realmente aferido.

A recorrente aduz que as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023 são excessivas, pois muito além, se comparado os consumos dos períodos anteriores aos meses mencionados.

Depreende-se do histórico de consumo da unidade residencial da recorrente, que nos últimos 12 meses anteriores aos meses questionados, o consumo variava de 1,0 m3 a 8 m3, situação diferente dos meses mencionados, ao passo que nos meses questionados varia de 17 a20 m3.

Não há comprovação de que o hidrômetro apresentava algum defeito ou que existia algum vazamento interno na unidade consumidora do recorrente, tornando injustificada a conduta da recorrida em registrar o consumo maior do que normalmente era devido nos meses em questão, Assim, entendo pela reforma da r. sentença no sentido de determinar que a recorrida proceda com o refaturamento das contas dos meses de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitado a R$ 1.000,00 ( mil reais).

No que tange a reparação moral, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que o recorrido aduz, a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para o fim de:

-
DETERMINAR
que a
CESAN

realize o refaturamento das faturas de água, matrícula 0482862-3, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023
, conforme requerido na inicial e no aditamento, sobre pena de multa
diária no valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitado a R$ 1.000,00 ( mil reais).

-
CONDENAR
a recorrida
CESAN
a pagar a autora
DANIELLE DUARTE ALVARENGA
a quantia de
R$1.000,00 (mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ainda, AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES ENTRE AS PARTES, NO CUMPRIMENTO DO JULGADO.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)